Tribunal: STF
Processo: RE 80295
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-14
Data de publicação: 1978-09-14

Ementa:
NÃO CABEM EMBARGOS CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. E INVIAVEL O EXAME, EM GRAU DE AGRAVO REGIMENTAL
CONTRA DESPACHO QUE INADMITE EMBARGOS, DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA
DECISÃO EMBARGADA, POR FALTA DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.